Tribunal: TJMT
Processo: 0014831-42.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014831-42.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IRENE SATIKO KIRIMOTO - CPF: 568.909.661-04 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IRENE SATIKO KIRIMOTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.º 0014831-42.2015.811.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em fase de liquidação, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, a parte apelante discorre acerca das incorreções constatadas no laudo judicial, destacando a violação à determinação disposta no artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.880/1994, por não terem sido identificadas corretamente as parcelas que compõem os vencimentos, incluindo-se, no cálculo para a apuração da média prevista no caput da referida norma, valores relativos a gratificações e vantagens de natureza não habitual e de parcelas em percentuais incidentes sobre o salário.

A Apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, pois nela são invocados fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.

Afirma que, é descabida a alegação de que na fase de conhecimento não se sabia a data do pagamento dos servidores do Estado de Mato Grosso, uma vez que sempre se soube que o fechamento da folha de pagamento ocorria no último dia do mês de referência (30) e o salário era pago até o dia 10 (dez) do mês seguinte.

Assevera que, o recorrido não comprovou mediante elementos concretos que a pretensão formulada havia se tornado realidade e que efetivamente foram supridas as perdas decorrentes da conversão da moeda.

Assegura que, o magistrado não observou o seu direito já reconhecido por sentença reexaminada pelo Tribunal de Justiça, bem como o laudo judicial juntado por perito nomeado pelo Juízo.

Aduz que, a defasagem restou constatada na prova pericial, não havendo que se cogitar em liquidação por valor zero.

Alega que, o referido laudo está em desacordo, também, com o definido na Repercussão Geral julgada nos autos do RE nº 561.836/RN que, de forma definitiva, estabeleceu os parâmetros para a apuração da respectiva média e reposição da perda salarial em favor dos servidores públicos estaduais e municipais.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID: 86508181).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se pronunciar, por entender ausente o interesse público capaz de justificar a sua intervenção no feito (ID: 86901487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IRENE SATIKO KIRIMOTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 0014831-42.2015.811.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em fase de liquidação, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

A matéria em pauta se refere à liquidação de sentença promovida pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar e eventual defasagem salarial, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença sob liquidação, vale dizer, condenou o Estado de Mato Grosso a que “ incorpore à remuneração da autora o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir de sua nomeação como servidora pública estadual (19/09/2011) tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração”. (ID: 86508165 – páginas 09 a 18).

Posteriormente, a Apelante requereu a liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado a quo, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial concluindo que o servidor obteve uma perda salarial de 13,05%, tendo, o mesmo concordado com esta conclusão.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, impugnou o laudo pericial, alegando que a metodologia utilizada pelo perito estaria em dissonância com o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, porque dividiu o valor recebido em Cruzeiros Reais pelo valor da URV no dia do fechamento da folha e, posteriormente, multiplicou pelo valor da URV no dia do efetivo pagamento, bem como afirmou que a Lei nº 6.528/94, que realinhou os vencimentos do Executivo, intentou corrigir as perdas decorrentes da URV, promovendo um ganho real aos servidores.

Conclusos os autos, o Juízo
“a quo”
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”, nos seguintes termos:

“Com estas considerações, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por
IRENE SATIKO KIRIMOTO
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de terminar que o requerido incorpore à remuneração da autora o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças salariais da conversão de cruzeiro real para URV, a partir de sua nomeação como servidora pública estadual (19/9/2011), tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração. ”

Pois bem.

Em que pese o embasamento recursal seja que a decisão contraria posicionamento dos Tribunais Superiores, razão não assiste.

Ao contrário do que indica as suas alegações, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu, de fato, o direito ao percentual de 11,98% em decorrência do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, todavia, estabeleceu que o termo final desagua com a reestruturação da carreira:

1)

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O
leading case
decorreu da interposição de recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte em ação de servidora pública integrante do Executivo, no qual acórdão proferido por Tribunal daquele Estado estabeleceu, entre outros, que “
não há direito à compensação do percentual devido com aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão”
.

A par disso, transcrevo trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Luiz Fux, que acolheu, em parte, a tese recursal no tocante aos aumentos posteriores à conversão. Acrescenta, ainda, as particularidades decorrentes da carreira do Executivo:

“(...) o tema subjacente a estes autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos 11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real para a URV. (...) Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. Os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte[1], verbis: (...) Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União. Com a entrada em vigor da Lei nº 10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público. (...) A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o

pagamento do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria. Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto inconstitucional a lei potiguar de nº 6.612/94 e descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.”

A propósito, durante o debate em Plenário, após pedido de aparte pela Procuradoria do Estado, esclarecendo que o termo “compensação” teria sido mal utilizado, o Ministro Luis Roberto Barroso assim interveio:

“O voto do eminente Relator expressamente registra, com acerto, que, havendo reestruturação na carreira, há compensação. E anota também – pelo que entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa, que mero reajuste não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira.”

O que foi, de forma categórica, ratificado pelo Relator.

Importa pontuar que, inicialmente, o voto do relator era para negar provimento ao recurso, entretanto, no amadurecimento do debate e divergências abertas se concluiu por prover, parcialmente, a fim de clarear e adequar no dispositivo o item 5 da ementa e as consequências da reestruturação.

Nesse ponto, destaco o sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio:

“É que o Tribunal de Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação. Tem-se recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação, ou seja, a nova realidade remuneratória, como também os reajustes. O relator, então, concordou em prover, para não se dar a compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do cruzeiro real em URV. Está bem explicitado.”

Não se desconhece que a questão durante os anos trouxe muitos debates, entretanto, vem evoluindo e convergindo em especial pelo impacto gerado pelas leis de reestruturação das carreiras.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, um deles, oriundo do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019)”

Neste egrégio Tribunal de Justiça houve recente revisão de posicionamento acerca do instituto da prescrição - trato sucessivo versus fundo de direito, o qual sagrou pelo último, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1009067-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).”

Ou seja, restam duas conclusões. Uma, a reestruturação da carreira impacta e absorve o direito por prejuízos decorrentes da errônea conversão da moeda em URV; Duas, deve ser tido como termo a quo a data da reestruturação para contagem do prazo prescricional quinquenal.

Partindo dessa premissa, no Estado de Mato Grosso foi editada a Lei n. 6.528/1994, que tratou do realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências, segundo ementa da norma. Aliás, sendo relevante a insubsistência do que se pleiteia, merece destaque a mensagem do projeto que a originou:

“MENSAGEM Nº 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Deputados: Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências”. Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo. Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista. Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento

para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal

dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis. Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração. Atenciosamente, JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)”.

Deste modo, o objetivo recursal não se sustenta.

Portanto, não há que se falar em reparo, porquanto a situação concreta está em perfeita harmonia com a jurisprudência e confirmada na fase de liquidação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida incólume.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023